Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003349-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (AGRAVANTE), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (AGRAVANTE), DELMIRO APOLINARIO MACHADO - CPF: 550.215.731-87 (AGRAVADO), ROSIMAR DE MORAES - CPF: 004.205.661-63 (AGRAVADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A concessão da gratuidade da justiça requer demonstração de hipossuficiência econômica pelo beneficiário.

A posse de bens de valor elevado afasta a presunção de insuficiência econômica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003349-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SÍNTIA RAQUER RAUBER E OUTRA

AGRAVADOS: DELMIRO APOLINARIO MACHADO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SÍNTIA RAQUEL RAUBER
e
outra
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Pensão por Morte com Pedido de Alimentos Provisionais nº. 1000633-21.2018.8.11.0021, ajuizada em face de
DELMIRO APOLINARIO MACHADO
e
outra
,

que determinou a remessa dos autos ao arquivo, em razão dos autos originários tratarem de cumprimento de sentença visando o recebimento dos valores correspondentes aos honorários de sucumbência, ao argumento de que
“[...] na fase de conhecimento foram concedidos os benefícios da justiça gratuita”
(sic).

Em suas razões recursais a parte agravante sustenta que
“Em 2018, o Sr. Delmiro e a Sra. Rosimar ajuizaram uma ação indenizatória por danos materiais, morais e pensão por morte, com pedido de alimentos provisórios e constrição cautelar dos bens, contra o Requerente, atribuindo inicialmente à causa o valor de R$802.531,00. Após análise dos autos, o MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, considerando que não foram comprovados os danos alegados. Na sentença, o Magistrado condenou o Sr. Delmiro e a Sra. Rosimar ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, IV, do Código de Processo Civil”
(sic).

Diz que
“A sentença transitou em julgado, consolidando a obrigação do Sr. Delmiro e da Sra. Rosimar ao pagamento dos honorários advocatícios fixados. O presente pedido visa ao cumprimento da sentença, especialmente no que diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidamente atualizados conforme os índices de correção monetária aplicáveis. Ressalta-se o caráter alimentar dos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o art. 85, §14 do CPC, que estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar".”
(sic).

Assevera que “
Em 2018, o valor da causa foi estipulado em R$802.531,00. Em conformidade com a condenação judicial, os honorários sucumbenciais foram determinados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Foi proferida decisão Id 161040427, em 10 de julho de 2024, determinando a intimação da parte executada para, no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento da quantia devida, sob pena de multa e incidência de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1º, do CPC”
(sic).

Defende que
“O juiz reconhece que o processo trata do cumprimento de sentença, onde se busca o recebimento dos valores correspondentes aos honorários de sucumbência. No entanto, a parte condenada havia obdo os benefícios da justiça gratuita na fase de conhecimento do processo, conforme documentado no ID 15896206. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas processuais enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos da parte beneficiária, conforme o art 98, §3º, do CPC”
(sic).

Afiança que
“o juiz conclui que, em razão da parte requerida ser beneficiária da justiça gratuita, não é possível exigir o pagamento imediato dos honorários de sucumbência. A exigibilidade desses valores fica suspensa até que a parte beneficiária tenha condições de arcar com os custos. Com base nessa fundamentação, o juiz determina a remessa dos autos ao arquivamento, uma vez que não há possibilidade de prosseguir com a execução dos honorários de sucumbência no momento. A decisão judicial fundamenta-se na concessão da justiça gratuita à parte requerida, o que suspende a exigibilidade dos honorários de sucumbência, conforme o argo 98, §3º, do CPC. O juiz determina o arquivamento dos autos, uma vez que não é possível prosseguir com a execução dos valores devidos no momento”
(sic).

Dispõe que “
Nos autos, há comprovação de que o Sr. Delmiro possui sete veículos de alto valor, incluindo uma caminhonete Chevrolet/S10 LTZ DD4A, modelo 2019/2020. A posse de tais bens evidencia uma situação financeira que não se coaduna com a hipossuficiência econômica necessária para a manutenção do benefício da justiça gratuita. A aquisição e manutenção de veículos de alto valor demandam recursos financeiros significativos, incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos [...]”
(sic).

Explana que
“TOTALIZANDO EM MÉDIA O MONTANTE DE R$869.235,00 EM BENS MÓVEIS EM NOME DO AGRAVADO, isso que não houve consulta de bens imóveis e contas bancárias”
(sic)

Expõe que
“a legislação processual é clara ao estabelecer que a concessão da justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, desde que comprovada a alteração na situação financeira da parte beneficiária. O art 98, § 2º, do CPC, dispõe que "sobrevindo ao beneficiário da gratuidade da justiça recursos suficientes para pagar as custas processuais, o juiz, de oficio ou a requerimento da parte contrária, poderá revogar a concessão do benefício". Diante da comprovação nos autos de que o Sr. Delmiro possui condições financeiras que não mais se enquadram na hipossuficiência econômica, é imperava a revisão e revogação da gratuidade anteriormente concedida. A manutenção indevida do benefício da justiça gratuita não só contraria os princípios da boa-fé e da justiça, como também prejudica a parte contrária, que tem o direito de ver satisfeitos os créditos exequendos referentes aos honorários sucumbenciais fixados na sentença”
(sic)

Pondera que
“a sentença proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais, morais e pensão por morte, protocolada em 2018, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, totalizando hoje o montante R$161.131,53. Esse valor deve ser atualizado conforme os índices de correção monetária aplicáveis, reforçando a necessidade de sua imediata exigibilidade. Portanto, é imperioso que seja revista e revogada a concessão da justiça gratuita ao Sr. Delmiro, considerando a alteração comprovada de sua condição financeira. A manutenção do beneficio da justiça gratuita, nas circunstâncias atuais, configura uma injustiça e um desrespeito ao direito do advogado de receber seus honorários de natureza alimentar. Diante disso, requer-se a imediata exigibilidade dos créditos exequendos referentes aos honorários sucumbenciais fixados na sentença, garantindo o cumprimento da legislação processual e a proteção dos direitos do profissional do Direito”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória que suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais”
e
“Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão interlocutória que suspendeu a exigibilidade dos honorários não produza efeitos até o julgamento final do recurso”
(sic).

No mérito,
“
3.
Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento.
4.
Requer-se a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Agravado, tendo em vista a alteração de sua condição financeira, conforme demonstrado nos autos.
5.
Requer-se a determinação para que o Agravado efetue o pagamento imediato dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidamente atualizados, R$161.131,53, conforme cálculo em anexo.
6.
Requer-se a análise dos documentos que comprovam a capacidade financeira do Agravado, especialmente no que tange à posse de veículos, para que se verifique a necessidade de manutenção do benefício da justiça gratuita”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
deferida
por esta Relatora, em 21/02/2025, conforme decisão de Id. 269978859.

Sem contraminuta, conforme certidão Id. 275798366.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 267238762.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que determinou a remessa dos autos ao arquivo, em razão dos autos originários tratarem de cumprimento de sentença visando o recebimento dos valores correspondentes aos honorários de sucumbência, ao argumento de que
“[...] na fase de conhecimento foram concedidos os benefícios da justiça gratuita”
(sic).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença, visando o recebimento dos valores correspondentes aos honorários de sucumbência (ID 160900298).

No entanto, assiste razão a parte condenada (ID 168155148), haja vista que na fase de conhecimento foram concedidos os benefícios da justiça gratuita (ID 15896206).

Ante ao exposto, apesar de condenada em custas e honorários de sucumbência (ID 144372877), a parte requerida é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual fica suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3, do CPC.

Destarte, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivamento.

Às providências.”
(Id. 267173791).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão assiste aos recorrentes. Explico.

A controvérsia devolvida a este Colegiado reside na análise acerca da possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido aos agravados.

É cediço que a legislação processual, ao prever a concessão do benefício da justiça gratuita, estabelece que esta deve ser deferida às partes que comprovem a insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência, conforme disposto no artigo 98 do CPC.

Examinando os autos, verifico que as agravantes trouxeram elementos suficientes para demonstrar que a condição financeira dos agravados não mais justifica a manutenção da gratuidade processual.

No caso em exame, no documento Id. 267173792 os agravantes demonstraram que o agravado
DELMIRO APOLINARIO MACHADO
possui em seu nome
sete
veículos, os quais, segundo os recorrentes e conforme tabela Fipe, perfazem a quantia de R$869.235,00 (oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais), conforme Id. 267169266 – Págs. 07 a 09.

Tais ativos revelam uma condição patrimonial incompatível com a subsistência do estado de necessidade que justificou a concessão do benefício da justiça gratuita.

Neste contexto, à luz do que preceitua o artigo 100 do Código de Processo Civil – que dispõe:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Desta feita, como se sabe, a justiça gratuita não constitui direito absoluto, podendo ser revista sempre que comprovada alteração superveniente da condição econômica da parte beneficiária, como demonstrado no caso.

Além disso, o montante revela-se demasiadamente superior à quantia devida em honorários advocatícios, que totaliza R$161.131,53 (cento e sessenta e um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e três centavos).

Ademais, devidamente intimado a se manifestar e eventualmente comprovar a situação de penúria que ensejou o deferimento da benesse no juízo singular, o agravado restou inerte, conforme certidão de Id. 275798366.

Assim, havendo indícios da alteração substancial da situação econômica dos agravados, faz-se necessária a revogação do benefício concedido.

Assim entende este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, concedido ao agravado no curso de cumprimento de sentença em ação de cobrança de seguro.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a alteração das condições econômico-financeiras do beneficiário da assistência judiciária gratuita justifica a revogação do benefício.

III. Razões de decidir:

Comprovação, nos autos, de que o agravado recebe remuneração superior a R$ 8.000,00 mensais e que acumulou montante expressivo em indenizações judiciais anteriores, evidenciando alteração de sua capacidade financeira.
A legislação processual permite a concessão da gratuidade a quem comprove insuficiência de recursos, mas prevê sua revogação em caso de alteração superveniente das condições econômicas (art. 98 e art. 100 do CPC). Precedente jurisprudencial reconhece a possibilidade de revogação da gratuidade quando demonstrada inexistência de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento:
"A assistência judiciária gratuita pode ser revogada em cumprimento de sentença quando comprovada alteração superveniente das condições econômico-financeiras do beneficiário.
"

(N.U 1035472-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando reformar decisão que indeferiu a revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado, no âmbito do cumprimento de sentença nº 0000214-42.2009.8.11.0018. A agravante argumenta que o agravado possui bens imóveis significativos e está envolvido em ação judicial com potencial indenização financeira expressiva, fatos que indicam inexistência de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravado mantém a condição de insuficiência de recursos que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça; e (ii) determinar se há elementos suficientes para revogar o benefício concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita depende de comprovação de hipossuficiência econômica pelo beneficiário, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
A existência de bens imóveis de grande extensão registrados em nome do agravado e de ação judicial com potencial indenização significativa demonstra capacidade econômica incompatível com o benefício.

A ausência de provas concretas pelo agravado quanto à alienação dos referidos bens e a insuficiência de recursos reforça a inexistência de hipossuficiência econômica.

O instituto da justiça gratuita destina-se exclusivamente a quem comprova necessidade, não se aplicando a casos em que os elementos indicam viabilidade de custeio das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça requer demonstração de hipossuficiência econômica pelo beneficiário.

A posse de bens de valor elevado e a expectativa de indenização significativa afastam a presunção de insuficiência econômica.

Cabe ao requerente do benefício comprovar alterações na condição financeira que sustentem a manutenção do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, j. 07.02.2018.”
(N.U 1029775-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar decisão recorrida, a fim de revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos agravados, bem como determinar ao julgador monocrático que dê andamento regular ao cumprimento de sentença na busca da satisfação do crédito perseguido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025